Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727550-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO BRAGA MOURA AGRAVADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO BRAGA MOURA contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução que maneja em desfavor de PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A, consistente em Relata que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta, no empreendimento denominado Prime Excelência Médica e Mall, consistente na Loja n.10, Torre A, Lotes 1 a 12, Setor C Norte, Taguatinga/DF, com prazo de entrega em 30/3/2016, admitindo-se a tolerância até 30/9/2016. Assevera que, em junho de 2016, a despeito do atraso na entrega, a agravada exigiu o pagamento do saldo do preço da unidade em aberto, por meio de financiamento a ser contraído perante o Banco Bradesco, apesar de não possuir a carta de Habite-se do empreendimento. Acrescenta que o banco aprovou parte do saldo do preço do imóvel, em virtude de a avaliação da loja não ter permitido a concessão da integralidade do crédito solicitado pelo agravante, sendo certo que o seu cadastro possuía, e ainda possui, lastro para financiamento da quantia pleiteada. Discorre que, apesar de ter recebido o valor do financiamento em 18/7/2016, a agravada não entregou ao agravante a unidade imobiliária, por falta de habite-se, o que somente ocorreu em 30/5/2017, exigindo-lhe, ainda, o valor de R$ 77.939,17 (setenta e sete mil novecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), por meio de Termo de Confissão de Dívida, o qual foi persuadido a assinar mesmo antes da entrega do imóvel. Alega que a agravada recebeu o valor equivalente a 85,19% do preço do imóvel um ano antes da emissão da carta de habite-se, além de ter garantido o saldo de seu crédito por meio da confissão de dívida, mas reteve o imóvel, seja por alegar a necessidade de se aguardar a expedição da referida carta, seja porque o agravante estava inadimplente com as parcelas do termo de confissão de dívida. Registra que, irresignado com essa situação, antes mesmo da execução promovida contra si, distribuiu ação de reparação por lucros cessantes c/c multa contratual e suspensão dos efeitos do termo de confissão de dívida, tramitando o processo perante a 23a Vara Cível de Brasília – Proc. n. 2016.01.1.122560-6, julgado procedente para condenar a agravada ao pagamento da multa estabelecida contratualmente. Naqueles autos, o juiz sentenciante consignou, ainda, que a questão referente à validade do termo de confissão de dívida e a suspensão dos seus efeitos deveria ser apreciada nos autos da ação de rescisão contratual, Processo n. 0736252-59.2018.8.07.0001, juntamente com o contrato de financiamento. Enfatiza que a 6a Turma Cível, à unanimidade, deu provimento apenas à apelação do ora agravante, conforme acórdão que junta, sobrevindo, em 10/11/2017, o ajuizamento da ação de execução do título extrajudicial pela agravada – Processo n. 0715091-27.2017.8.07.0001, o que acarretou a oposição de embargos à execução pelo ora agravante. Destaca que, nesse período, ajuizou também ação de imissão na posse – Processo n. 0714614-67.2018.8.07.0001, sendo-lhe deferida a liminar e julgado procedente o pedido, entrando, o agravante, no imóvel, em 18/6/2018. Relata que, de posse do imóvel, desconfiou da metragem, contratando profissional para elaborar laudo técnico de engenharia, que concluiu que a área real privativa é de 35,20m2, inferior à constante do contrato firmado – 40,89m2, fato comunicado à agravada, que nada fez para reparar o dano, ensejando a propositura da ação de rescisão de contrato perante a 17a Vara Cível – Processo n. 0736252-59.2018.8.07.0001, em que deferida a tutela de urgência que sustou a eficácia do contrato de compra e venda e, igualmente, sustou os efeitos do contrato de financiamento contraído pelo ora agravante, determinando a cessão dos pagamentos relativos ao financiamento. Feita essa introdução, retorna ao tema do presente recurso – embargos a execução, registrando que o efeito suspensivo que havia sido deferido pelo magistrado a quo foi revogado por Agravo de Instrumento, que determinou o prosseguimento da execução. Noticia que sobreveio, ainda, discussão relativa à cláusula de eleição de foro, tendo o juízo da 1a Vara de Execução de Taguatinga declinado para uma das varas cíveis de Brasília, ocasião em que o ora agravante informou sobre os fatos supervenientes, referentes à metragem do imóvel, esclarecendo ao juízo sobre a ação de rescisão de contrato e o deferimento da tutela acima destacada. Destaca que o processo de execução estava suspenso até que sobreviesse o julgamento da ação de reparação por lucros cessantes c/c multa contratual e suspensão dos efeitos do termo de confissão de dívida – Processo n. 0035346-81.2016.8.07.0001, em face da prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, V, a e 921, I, do CPC. Aduz que levou ao conhecimento do juízo a prolação de sentença naqueles autos, além de pedir novamente a suspensão da execução ante o pedido de rescisão contratual superveniente, estando os autos da ação executiva conclusos para apreciação de seu pedido, enquanto nos embargos à execução sobreveio a decisão ora agravada, em que o juízo afirmou nada a prover em relação à sua pretensão, porque a questão atinente à suspensão do processo executivo foi analisada nos autos do AGI n. 0710276-53.2018.8.07.0000. Sustenta que o juízo não se ateve aos fatos narrados e às provas encartadas pelo agravante, proferindo decisão que não atende à norma constitucional e processual, alegando, ainda, que a situação fática atual não mais corresponde àquela que ensejou pedido de suspensão à época. Defende o cabimento da suspensão do feito em face da prejudicialidade externa decorrente da ação de rescisão contratual – Processo n. 0736252-59.2018.8.07.0001 e que tem, como já assinalado, o termo de confissão de dívida. Acrescenta que o Processo n. 0035346-81.2016.8.07.0001, o qual levou à suspensão da ação de execução, foi sentenciado e os recursos de apelação interpostos contra referida sentença já foram julgados, sendo provido o recurso do ora agravante, definindo o acórdão que a questão relativa ao termo de confissão de dívida deve ser apreciada no processo de rescisão contratual, ora mencionado. Aponta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada, pois evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso por tudo quanto exposto. Requer, ao final, seja deferida a tutela recursal para suspender a execução, diante da pendência do julgamento da ação de rescisão de contrato – Processo n. 0736252-59.2018.8.07.0001, em tramitação perante a 17a Vara Cível de Brasília. No mérito, pugna seja convalidado o efeito da tutela deferida. Preparo regular em ID 13243238 e 13243239. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na situação dos autos, verifica-se o alto grau de litigiosidade entre as partes, havendo diversas demandas que apresentam objetos idênticos, buscando, o agravante, mais uma vez, seja suspenso o processo de execução, em virtude da decisão proferida nos autos em que pleiteia a rescisão do contrato entabulado com a ora agravada, credora. O juízo a quo indeferiu o pedido, o qual fora renovado nos embargos à execução, ao argumento de que a pretensão restou resolvida nos autos do AGI 0710276-53.2018.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado. Nesse quadrante, é de se verificar se fazem presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida. Infere-se da leitura do acórdão proferido no referido agravo de instrumento que a situação processual existente naquele ano apontava para possível conexão com a ação de reparação por lucros cessantes c/c multa contratual, ajuizada pelo ora agravante em face do ora agravado – Processo no 2016.01.1.122560-6, digitalizados sob no 0035346-81.2016.8.07.0001, perante o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. A tese foi rejeitada à unanimidade pela 5a Turma Cível, conforme se infere da ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil afirma que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, na medida em que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução e, ausentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser indeferido. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1132358, 07102765320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Contudo, nos autos do Processo n. 0714063-06.2017.8.07.00007, foi determinada, em agosto de 2018, a suspensão do processo de execução até o julgamento da ação de reparação por lucros cessantes c/c multa contratual, ajuizada pelo ora agravante em face do ora agravado – Processo no 0035346-81.2016.8.07.0001, conforme decisão juntada no ID 13244197 – p. 1/3, condição essa que restou cumprida em dezembro deste ano, conforme acórdão de ID 13244200 - p. 2/10, da 6a Turma Cível, reconhecendo o direito do ora agravante a receber valor indenizatório pelo atraso na entrega do imóvel. De outro giro, em dezembro de 2018, o ora agravante ajuizou ação de rescisão de contrato, perante a 17a Vara Cível de Brasília – Processo n. 0736252-59.2018.8.07.0001, formulando pedidos de suspensão do curso do processo de execução, o que foi indeferido e afastando possível conexão entre os feitos, conforme decisão de ID 13244211 – p. 2/3, exarada nos seguintes termos na parte que interessa a esta lide: “1. Indefiro o pedido de suspensão do curso do processo de execução indicado na inicial (0714063-06.2017.8.07.0001), porque tramita em outro juízo e este não dispõe de competência para suspender o procedimento, senão nas hipóteses previstas em lei, que aqui não se verificam. 1.1. Com efeito, o autor afirma que a questão atinente à suspensão daquela execução foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau e, posteriormente, rejeitada pela E. Superior Instância (26670395), razão pela qual não cabe a este juízo reapreciá-la. 2. Considerando que a execução tem por título executivo o contrato de confissão de dívida, e que aqui busca a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, de fato não há falar em conexão com os embargos do devedor aviados junto à VETE de Taguatinga.(...)” Referida decisão foi reconsiderada após embargos de declaração opostos pelo ora agravante, restando consignado que: “(...) 1.1. Com efeito, reiterados os argumentos e razões de decidir constantes da decisão de ID 26946256, anoto que, uma vez sustada a eficácia do contrato de compra e venda, devem ser sustados, de igual modo, os efeitos do contrato de financiamento contraído pelo autor junto ao banco réu (ID 2658276), uma vez que o pedido inicial versa sobre ambos os contratos. 2. Nestas condições, revogo a decisão de ID 27061905, proferida em equívoco, e, reconhecendo a omissão ocorrida, dou provimento aos embargos declaratórios para, retificando a decisão de ID 26946256, aditá-la, a fim de deferir, a título de tutela de urgência, a cessação dos pagamentos relativos ao contrato de financiamento contratado pelo autor junto ao segundo réu (ID 2658276), determinando, no entanto, o depósito das prestações correspondentes em juízo, nas datas de cada vencimento, até ulterior deliberação do Juízo, a partir do próximo vencimento. 2.1. Fica o segundo réu, destarte, impedido de adotar qualquer providência tendente à cobrança do referido contrato, ou de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão da falta de pagamento da avença.(...)” – ID 13244215 - p. 2 Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o período executado pelo ora agravado corresponde a período diverso ao provimento jurisdicional conferido ao ora agravante nos autos da ação de rescisão de contrato, o que legitima o exequente a perseguir o seu crédito, que se limita ao período indicado na petição inicial do processo executivo: 30/8/2016 a 28/9/2017, o qual não foi alcançado pela decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato. Sob esse prisma, tenho que agiu com acerto a il. Juíza ao afirmar que não há o que prover em relação ao pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução porque não há provimento judicial que dê suporte à sua pretensão; pelo contrário, foi tema do AGI 0710276-53.2018.8.07.0000, que refutou sua tese e cujo acórdão transitou em julgado. Nessa perspectiva, o fato de a decisão ter sido sucinta não a macula de nulidade, eis que a motivação do indeferimento é expressa e dispensa que se alongue no tema. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 15:26:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator